Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 232/STJ. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 116/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente distrital contra acórdão que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que reconhecera a ilegalidade da eliminação de candidato em exame médico para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, determinando sua aprovação nessa fase e o prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários periciais; (ii) estabelecer se há contradição na fixação e majoração dos honorários de sucumbência; (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição a justificar a oposição do recurso aclaratório.
5. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, observa a disciplina da Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, segundo a qual o valor excedente ao limite de custeio pelo Tribunal pode ser exigido da parte sucumbente não beneficiária da gratuidade, como é o caso do Distrito Federal, em conformidade com a Súmula 232 do STJ.
6. Os honorários sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, modalidade que não se sujeita aos percentuais previstos no §2o do mesmo artigo, aplicáveis apenas quando houver condenação ou proveito econômico mensurável e moderado, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ e no Tema n. 1.255 da Repercussão Geral do STF.
7. Ainda que afastada a aplicação dos percentuais fixos, a fixação equitativa dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar remuneração adequada ao trabalho do advogado e a evitar o enriquecimento sem causa, parâmetros devidamente observados no caso concreto.
8. O embargante, sob o pretexto de vícios de omissão e contradição, busca reabrir discussão acerca de matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
9. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios internos da decisão.
2. A condenação do ente público ao pagamento de honorários periciais é legítima quando não beneficiário da gratuidade, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 e da Súmula no 232 do STJ.
3. A fixação e majoração de honorários advocatícios por equidade observam os critérios do art. 85, §§8o e 11, do CPC, e os entendimentos dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF.
4. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.